Tribunal: STF
Processo: ADI 4067
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-10
Data de publicação: 2010-03-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONTROLE DE 
   CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO. ADMISSÃO DE AMICUS CURIAE. 
   PRAZO.
Segundo precedente da Corte, é extemporâneo o pedido para
   admissão nos autos na qualidade de amicus curiae formulado após 
   a liberação da ação direta de inconstitucionalidade para 
   julgamento.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.